Tribunal: TJPA
Processo: 0008135-38.2013.8.14.0015
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. INSUFICI?NCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz ? ratifica??o da senten?a condenat?ria, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, j? que restou claro o envolvimento dos r?us na empreitada criminosa. 2. A pena arbitrada aos r?us encontra-se acima dos par?metros razo?veis, impondo sua redu??o, por?m, ainda acima do m?nimo legal, pois existem vetores negativos que assim autorizam ? S?mula 23/TJPA.3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0008135-38.2013.8.14.0015
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CASTANHAL

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JOSÉ DHEYVISON BARROS NASCIMENTO E DEYVISON FELIPE MENDES DE OLIVEIRA
ADVOGADA: DRA. ROSANGELA LAZZARIN - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO TENTADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O apanhado das provas produzidas nos autos conduz à ratificação da sentença condenatória, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, já que restou claro o envolvimento dos réus na empreitada criminosa.
2. A pena arbitrada aos réus encontra-se acima dos parâmetros razoáveis, impondo sua redução, porém, ainda acima do mínimo legal, pois existem vetores negativos que assim autorizam - Súmula 23/TJPA.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Castanhal, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso dos Réus, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOSÉ DHEYVISON BARROS NASCIMENTO E DEYVISON FELIPE MENDES DE OLIVEIRA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Castanhal, que os condenou às penas de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) anos de reclusão, respectivamente, e 40 (quarenta) salários-minimos, em regime inicialmente aberto e semiaberto, também respectivamente, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 28.10.2013, por volta de 20:00h, os denunciados, fazendo uso de arma de fogo, tentaram tomar de assalto a vítima Manoel Barros Vieira, em via pública, e dela subtrair a motocicleta Honda Fan, cor preta, ordenando sua parada, porém, a vítima desobedeceu e acelerou na moto em fuga, sendo que os meliantes ainda efetuaram dois disparos com a arma de fogo. A autoridade policial foi acionada e juntamente com a vítima conseguiram localizar os meliantes e prenderam-nos em flagrante, juntamente com a arma de fogo. Por tais condutas, os denunciados foram incursos nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 196/204, sentença condenatória, contra a qual os Réus recorreram, onde pugnam pela sua absolvição, por insuficiência de provas; e subsidiariamente, requerem a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base para o mínimo legal (fls. 209/214).

Consta contrarrazões às fls. 215/219.

E parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com recomendação de nova valoração das circunstâncias do art. 59 do CP (fls. 226/229).

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Os Apelantes protestam pela sua absolvição, por insuficiência de provas; e subsidiariamente, requerem a revisão da dosimetria da pena, com redução da pena-base para o mínimo legal.

Segundo a acusação, os denunciados tentaram assaltar a vítima em via pública, fazendo uso de arma de fogo, ao ordenar sua parada apontando-lhes a arma, porém a vítima fugiu na moto e acionou a policia, que conseguiu peende-los em flagrante delito. Tais fatos foram confirmados pela vítima no inquérito policial e em Juízo, e pelos policiais responsáveis pelas diligências que culminaram na prisão dos Réus, assim como pelo Apelante José Dheyvison que confessou o crime em seu interrogatório judicial.

A tese de defesa é a de que os depoimentos da vítima e dos policiais militares responsáveis pela prisão são frágeis para embasar a sentença condenatória, pois sempre levados a efeito por emoção, no caso da vítima, e para çegitimar sua conduta no inquérito policial, pelos policiais.

Data venia, a defesa não trouxe aos autos qualquer contraprova em relação à acusação, tornando a versão de insuficiencia de provas frágil e insubsistente.

Frise-se, não há como receber as teses defensivas, pois não houve produção de nenhuma prova desconstitutiva pela defesa, tornando totalmente precária a versão apresentada pelos acusados em seu recurso, até porque um deles confessou judicialmente o crime.

Diante da livre apreciação da prova, e dos fatos apurados e depoimentos prestados em Juízo e no inquérito policial, resta claro o envolvimento dos Réus Apelantes no crime, fatos detalhadamente narrados pelas testemunhas tanto no inquérito policial quanto em Juízo.

Nesse ponto, deve-se privilegiar a palavra da vítima, se sólida e contundente. Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Desta forma, ao contrário das teses sustentadas pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação dos Recorrentes
por crime de roubo qualificado tentado.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a redução da pena-base para o mínimo legal, para tanto, alega equívocos na valoração dos vetores do art. 59 do CP.

Primeiramente, primeiramente, destaco que ¿
É dominante a jurisprudência desta Corte no sentido de que não há impedimento de o Tribunal a quo, em julgamento de apelação exclusivo da defesa, inovar na fundamentação, desde que não agrave a situação penal do réu.¿
Precedentes: RHC 47.188¿RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19¿03¿2015, DJe 30¿03¿2015 e HC 152.532¿MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 15¿03¿2012, DJe 13¿04¿2012.

O magistrado, ao valorar a
personalidade
de Deyvison o fez negativamente em face de tendencia à prática criminosa, sendo que se não foi permitido utilizar antecedentes criminais pela existência de registros sem sentença condenatória com transito em julgado, também não se autoriza fazê-lo neste vetor.

A defesa também aponta erro entre
circunstâncias do crime e consequências do crime
, porém, entendo que a ousadia do Réu em abordar a vítima em via pública com o veículo em movimento em ainda atirar contrar ela é fato para se considerar sim como negativo, sendo o abalo psicológico consequência lógica do fato, independente de laudo psicológico nos autos, daí porque entendo correta a negatividade.

A motivação do crime é inerente ao tipo, obter lucro fácil.

Veja-se que a pena-base foi arbitrada em 8 anos de reclusão, sendo que ela varia entre 4 a 10 anos, já que se trata de roubo qualificado, o que demonstra que o magistrado exacerbou no arbitramento da pena, que ficou acima do grau médio.

Ainda lhe foi aplicada a atenuante da menoridade em 6 meses, a causa de aumento de pena em 1/3, e a tentativa em metade, patamares sem justificativa para alteração nesse momento.

As mesmas considerações foram realizadas para o Réu José Deyvison, porém, o magistrado lhe arbitrou a pena em 7 anos de reclusão, e como ele confessou o crime, recebeu maior redução por também ser relativaente menor; com 1/3 de causa de aumento e metade de redução pela tentativa.

Pelo exposto, entendo que houve excesso apenas na aplicação da pena-base do crime, para ambos os Réus, diante das circuntâncias recomendarem arbitramento entre os graus mínimo e médio, e ele o fez em 8 anos para Deyvison e 7 anos para José Dheyvison, além do necessário para prevenção e punição do crime, lembrando-se da aplicação da Súmula 23/TJPA.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença condenatória, o que faço nos seguintes termos:
a)

Para Deyvison Oliveira
: arbitrar a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão; reduzi-la em 6 (seis) meses em razão da atenuante da menoridade; redundando em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses; sobre tal reprimenda aplicar a causa de aumento de pena em 1/3, chegando à pena de 8 (oito) anos e 3 (três) meses de reclusão; sobre tal pena aplicar a causa de diminuição pela tentativa em 1/2 (metade), pelo que a
penal final e definitiva fica em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto
, por não se encaixar o Réu nos requisitos do art. 44 do CP.
b)

Para José Deyvison Nascimento:
arbitrar a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão; reduzi-la em 1 (um) ano em razão das atenuantes da menoridade e confissão - 6 meses para cada; redundando em 4 (quatro) anos; sobre tal reprimenda aplicar a causa de aumento de pena em 1/3, chegando à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão; sobre tal pena aplicar a causa de diminuição pela tentativa em 1/2 (metade), pelo que a
penal final e definitiva fica em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto
, por não se encaixar o Réu nos requisitos do art. 44 do CP.
c)

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, na 4ª Sessão de Julgamento em Plenário Virtual no período de 22.02.2021 a 01.03.2021.

Belém/PA, 1º de março de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator